Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-83.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003486-83.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTER MACIEL MELO - CPF: 703.066.941-07 (RECORRENTE), ARLEN IGOR BATISTA CUNHA - CPF: 267.936.518-62 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO – ATRASO PARA A CHEGADA NO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO - FALTA DE COMPROVAÇÃO – FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese de intenso tráfego aéreo e, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final no dia seguinte após 7 horas do voo originariamente programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

O valor da condenação por danos morais deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente a pretensão inicial e apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
com resolução de mérito, para:

a) CONDENAR a Reclamada GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. a pagar à quantia
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante
ESTER MACIEL MELO, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) desde a citação (Artigo 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A promovida, nas razões recursais, alegou que o voo sofreu atraso em razão da intensidade do tráfego aéreo, ou seja, por fatos alheios à sua vontade.

Requereu a reforma da sentença para julgar todos os pedidos iniciais improcedentes e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que adquiriu passagem aérea da promovida, para viagem no dia 14/07/2019, referente ao trecho Fortaleza/CE – Goiânia/GO, com conexão em São Paulo/SP e previsão de chegada no destino final às 22h15min do mesmo dia.

Entretanto, alega que por problemas internos operacionais, houve atraso no trecho inicial de Fortaleza a São Paulo, ocasionando a perda da conexão, por culpa exclusiva da empresa Ré.

Afirma que fora realocada para voo apenas no dia seguinte (15/07/2019), chegando ao destino final com sete horas de atraso do voo originário.

A promovida, em contestação, confessou o atraso do voo que culminou com a perda de conexão, mas justificou que o fato ocorreu em razão de intenso tráfego aéreo e que reacomodou a parte promovente no próximo voo disponível no dia seguinte, por fim pugnou pela improcedência dos pedidos.

O atraso que culminou com a perda de conexão é fato incontroverso nos autos, no entanto a requerida, ora recorrente, apenas fundamenta que o referido atraso se deu em razão do intenso tráfego aéreo.

O atraso injustificado de voo, culminando em perda de conexão, fazendo com que a consumidora chegue ao destino final com atraso de 7 horas, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Nesta conformidade, não merece censura a decisão objurgada, que bem examinou e dirimiu com o costumeiro acerto, mantendo, incólume a sentença singular.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021